Tribunal: TJDFT
Processo: 0714098-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LEGALIDADE DA ACUMULAÇÃO DE CARGOS EM CONTEXTO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE DETERMINAÇÃO DE OPÇÃO ENTRE OS CARGOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a legalidade da acumulação dos cargos de Professor e Enfermeiro ocupados pela parte autora durante a atividade; bem como condenou o réu à obrigação de promover o arquivamento do processo administrativo instaurado com a finalidade de autora optar por um dos cargos.
2. No caso, a parte autora comprovou que a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da Fundação Educacional do Distrito Federal, por intermédio do Processo Administrativo 082.001082/98, reconheceu a licitude da acumulação dos cargos de Enfermeiro e Professor de Educação Básica, e, ainda, a compatibilidade de horários.
3. As folhas de frequência de ID 38973711 - Pág. 110 e seguintes também demonstram a compatibilidade de horários.
4. Haja vista a alteração do turno de trabalho na Secretaria de Educação ocorrida no ano letivo de 2011 (SEI 00600-00002704/2021-81 / pg. 137), mostra-se desarrazoado e desproporcional o ato administrativo que determinou à autora a opção por um dos proventos motivado na sobreposição de horários demonstrada somente em 9 (nove) dias do mês de fevereiro de 2011.
5. A observância de todos os requisitos legais para a acumulação de cargos ocasionou à parte autora a justa expectativa de acumulação de proventos da aposentadoria.
6. A alegação do réu de inobservância do Repouso Semanal Remunerado não se mostra suficiente para inviabilizar a acumulação de proventos na aposentadoria, pois, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, quanto à cumulação remunerada de dois cargos públicos, não é admissível a exigências de requisitos não previstos na CRFB/1988. Precedente: RE 1023290, AgR-segundo / SE – SERGIPE, SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 06/10/2017, Publicação: 06/11/2017.
7. Nesse cenário, verifica-se a nulidade do ato administrativo que determinou à parte autora, já aposentada, a opção por um dos cargos.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (Decreto n. 500/1969).
10. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95), em observância à Súmula 421 do STJ, a qual não se encontra superada. Precedente: (AgInt na Rcl n. 37.830/MS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 14/8/2020.).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.